Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705061-66.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARTENIO GUIMARAES ATAIDES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e manteve a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar nulo o ato administrativo que o considerou inapto, na fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, no concurso público para provimento de vagas no cargo de polícia penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. 2. O embargante aduz que o julgado é omisso. Sustenta que não houve violação ao Tema 22 do Supremo Tribunal Federal, dada a especificidade das funções públicas desempenhadas dos componentes das forças de segurança pública e que o caso deve ser analisado sob a ótica dos princípios da legalidade, da isonomia e da separação dos poderes. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexistem omissões a serem sanadas. A fundamentação do julgado consignou, com suporte no entendimento estampado no Tema 22 do STF, que não se mostra legítima a eliminação do candidato do concurso pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal e sem que exista lei formal que justifique a eliminação. Ainda, registrou que a eliminação sob o fundamento genérico de violação ao item 16.11 do edital configura flagrante ilegalidade perpetrada pela Administração Pública. 6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. 7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 22/STF. ILEGALIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral de declaração de nulidade do ato proveniente da comissão de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público para provimento cargo de polícia penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal que o considerou não recomendado em razão de violação do edital. 2. Na origem, o autor, ora Recorrido, informou que concorre ao cargo de polícia penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, nos termos do Edital n. 001/2022, de 10 de março de 2022. Aduziu que, não obstante tenha sido aprovado nas provas objetiva e discursiva, foi considerado inapto e eliminado do certame ao realizar a etapa de sindicância e vida pregressa. Sustentou ter informado na sua Ficha de Informações Confidenciais – FIC que responde a uma ação penal em trâmite na comarca de São Domingos – GO e a uma ação cível de improbidade administrativa em razão de acumulação indevida de cargos. Sustentou que a conclusão obtida pela comissão avaliadora se encontra eivada de ilegalidade pois viola o entendimento prevalecente no ordenamento jurídico brasileiro, em especial a tese fixada no Tema 22 do STF. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isenção de custas. Foram ofertadas contrarrazões. 4. Em sua insurgência, o Recorrente aduz que o ato administrativo que não recomendou o autor obedeceu ao princípio da legalidade vez que buscou eliminar candidato envolvido em denúncias de práticas criminosas e lesivas à segurança e incolumidade pública. Sustenta ser incabível o controle judicial do mérito do ato administrativo. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato de exclusão do Recorrente do concurso público para provimento de cargo de polícia penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal em razão das informações prestadas na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, na fase de investigação de vida pregressa, quanto à existência de ação penal e ação cível de improbidade administrativa em seu desfavor. 6. Ao realizar a etapa de sindicância e vida pregressa do concurso público para provimento do cargo de polícia penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, o candidato foi considerado inapto e eliminado do certame ao argumento de que as imputações que lhe foram impostas, em processos em andamento, enquadram-se no item 16.11 do edital que prevê serem fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato (I - prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II - prática de ato de improbidade administrativa; IV - prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; IX - relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais). 7. Ainda que, tratando-se de concurso para provimento do cargo de polícia penal, a análise rigorosa do padrão de comportamento moral e social dos pretendentes no decorrer de sua vida seja medida louvável e exigível, não se mostra legítima a eliminação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal e sem que exista lei formal que justifique a eliminação (Tema 22 do Supremo Tribunal Federal). 8. Conforme consignado no julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0717875-67.2023.8.07.0000 interposto pelo autor, não restou demonstrado nos autos a existência de lei formal a legitimar a eliminação impugnada, tampouco que se trata de situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, a exemplo de candidato que responde a processo criminal por conduta violenta ou de grande repercussão. Assim, não se mostra cabível o juízo prematuro de culpabilidade perpetrado pela Administração Pública e a mitigação do princípio constitucional da presunção de inocência. 9. A eliminação do candidato sob o fundamento genérico de violação ao item 16.11 do edital configura flagrante ilegalidade perpetrada pela Administração Pública a justificar a intervenção do Judiciário, sem que se possa falar em controle do mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes. 10. Tendo em vista que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, inexiste razão para a reforma pretendida. 11. Recurso conhecido e não provido. 12. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente aponta que o acórdão vergastado violou o artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal ao fundamento de que a aplicação do princípio da presunção de inocência ocorreu fora do campo de incidência traçado pelo Poder Constituinte originário. Afirma que o referido princípio tem o escopo de vedar que a condenação penal produza efeito antes do seu trânsito em julgado, contudo, no presente caso, trata-se de uma Corporação da Polícia Civil e que a sindicância da vida pregressa tem o objetivo de aferir eventuais condutas do candidato ao cargo de policial civil que possam merecer censura. Portanto, a eliminação do recorrido, por não recomendação na fase de investigação da vida pregressa é legal e foi realizada com base nos princípios da razoabilidade e legalidade. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante os argumentos recursais, o julgado proferido pela Turma está em consonância ao decidido pela Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 22 (RE 560900), em que restou fixada a tese de que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal